Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRISÕES CAUTELARES DESCONTÍNUAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. MARCO INICIAL FIXADO NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EFETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da execução que, ao proceder a unificação das penas, fixou como data-base para a concessão de benefícios executórios a data do primeiro recolhimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser o marco inicial para a concessão de benefícios executórios quando o apenado esteve submetido a prisões cautelares descontínuas, seguidas de soltura, antes do início do cumprimento definitivo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial (data-base) da contagem do tempo exigido para a concessão de benefícios no âmbito da execução penal corresponde à data da última prisão, quando o apenado apresenta histórico de custódias cautelares intercaladas por períodos de liberdade provisória, anteriores ao início do cumprimento efetivo da pena definitiva.
4. Os períodos de segregação cautelar anteriores, ainda que descontínuos, não são desconsiderados, pois permanecem integralmente computáveis para fins de detração penal, sem repercussão direta na fixação da data-base destinada à concessão de benefícios próprios da execução penal.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.020.489/BA, relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025; AgRg no HC n. 1.026.000/BA, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025. TJDFT, acórdão 1823351, 0753853-08.2023.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a turma criminal, julgado em 29/02/2024, DJe: 11/03/2024.